Tribunal: TJDFT
Processo: 0754454-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICADA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026, § 2o, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos declaratórios visando a reforma do acórdão que não conheceu dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de ter ocorrido omissão no julgamento.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
4. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfrentamento da matéria impugnada, na forma do art. 1.013 do CPC.
5. O acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo qualquer omissão.
6. O colegiado analisou a situação jurídica das pessoas envolvidas na relação processual, sobressaindo entendimento de que, não assiste razão ao Agravante, ora Embargante, quanto à discussão referente ao índice de 152,38% em setembro de 1989, bem como há necessidade de cobrança das diferenças de contribuições nos benefícios extemporâneos.
7. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracteriza o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o do CPC. Aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo e tese.
8. Embargos declaratórios não conhecidos.
Tese de julgamento: “1 – O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o do CPC. 2 – Os embargos de declaração apresentam natureza manifestamente protelatória, dado o nítido intuito de rediscutir questões já decididas.”